Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736287-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: MARA TEIXEIRA MAC DOWELL DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DESPEJO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE FIADOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo homologado judicialmente, por si só, no caso não exclui a responsabilidade decorrente de fiança locatícia, porquanto apenas demonstrada a convenção acerca de confissão e parcelamento do débito, o que não se confunde com novação. 2. Nada obstante, “Não é possível ao credor promover, ao mesmo tempo, execução de título executivo judicial contra o devedor principal e execução de título executivo extrajudicial contra os fiadores, com fundamento no mesmo contrato de locação, uma vez que é vedada a propositura de várias execuções em face de diversos devedores, pois mostra-se ausente, na cumulação de execuções pretendida, o requisito da identidade entre os legitimados passivos das execuções.” (APC 2011.01.1.067490-5, Rel. Desa. Simone Lucindo, Rev. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 27/8/2014). 3. O arbitramento de honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Não merece reparo a r. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos do devedor, determina o decote de quantia e fixa honorários em percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor respectivo. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 39 da Lei 8.245/1991, 421, 422, 818, 822, 884 e 944, todos do Código Civil, 139, inciso IV, do CPC, e ao enunciado 268 da Súmula do STJ, ao argumento de que a recorrente estaria impossibilitada de cobrar as dívidas da fiadora do contrato, tendo em vista que esta não teria integrado o polo passivo da ação de despejo. Requer a condenação da recorrida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 39 da Lei 8.245/1991, 421, 422, 818, 822, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como 139, inciso IV, do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que: “A embargante-apelada, fiadora do contrato locatício, teve ciência da transação que subscrevera como representante da locatária Anahata Comércio, com reconhecimento de firma em cartório. Ocorre que o acordo homologado por sentença do juízo da 5a Vara Cível de Brasília, por si só, não exclui a fiadora da responsabilidade decorrente da fiança, pois houve apenas convenção acerca de confissão e parcelamento do débito, o que não se confunde com novação (...). Notadamente porque não houve novação, a ação de execução, que originou os embargos do devedor, foi instruída com memória de cálculo composta por quantias vencidas objeto de transação homologada judicialmente. Entretanto, o descumprimento do ajustado autoriza a instauração de cumprimento de sentença, o que já fora feito nos autos n. 0710106-15.2017.8.07.0001, como afirmado pela embargada-apelante. Assim, embora a fiadora não tenha figurado no polo passivo da ação de despejo, inegável que o adimplemento do termo homologado é buscado por meio do cumprimento de sentença em face da locatária Anahata Comércio” (ID 30143220). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e matéria fático-probatória acostada aos autos, providência vedada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 268 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027